Tribunal: TJSP
Processo: 2210114-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – REGISTRO DE PENHORAS ANTERIORES – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – I - Decisão agravada que sanou as omissões anteriores, acerca do registro da penhora de 2 bens imóveis, determinadas anteriormente, no ano de 2017 – Primeira decisão agravada,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – REGISTRO DE PENHORAS ANTERIORES – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – I - Decisão agravada que sanou as omissões anteriores, acerca do registro da penhora de 2 bens imóveis, determinadas anteriormente, no ano de 2017 – Primeira decisão agravada, ademais, que já determinou a suspensão do feito em relação às empresas coexecutadas, diante da notícia de sua recuperação judicial - II - Hipótese em que os imóveis objeto das matrículas nos 1634 e 1635, ambos do CRI de Monte Mor/SP, de propriedade da coexecutada Energy, atualmente em recuperação judicial, foram oferecidos à penhora pela própria empresa executada – Penhora deferida pelo juízo singular em 10.10.2016 - Termo de penhora lavrado em 27.10.2017 – Pedido de recuperação judicial das coexecutadas, por outro lado, que foi distribuído somente em 20.03.2019 – Ainda que o efetivo registro das penhoras, junto ao Cartório de Imóveis competente, tenha se prolongado no tempo, em razão de demora inerente ao próprio Poder Judiciário, é certo que o registro de tal ônus somente representa o aperfeiçoamento do ato já determinado anteriormente, para fins de publicidade frente a terceiros de boa-fé – III – Matéria controvertida acerca da sujeição dos respectivos bens imóveis à recuperação - Visando assegurar a reversibilidade da medida em favor de qualquer das partes, sem risco ao concurso de credores, fica mantida a higidez das penhoras já determinadas pelo juízo de origem, até que se delibere acerca da essencialidade dos bens imóveis e sujeição dos mesmos à recuperação judicial da empresa, cabendo exclusivamente ao Juízo Universal deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa agravante, em obediência ao princípio da preservação da empresa - Precedentes deste E.TJSP e do C.STJ – Necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa – Inteligência do art. 47, da Lei no 11.101/05 – Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte, com determinação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210114-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
ENERGY
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
LTDA.,
CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/A e HIPERCON
TERMINAIS DE CARGAS LTDA., é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 36711
AGRV.No: 2210114-19.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 5a VARA CÍVEL
AGTES. : ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE REGISTRO DE PENHORAS
ANTERIORES
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA I - Decisão agravada
que sanou as omissões anteriores, acerca do registro da
penhora de 2 bens imóveis, determinadas anteriormente, no
ano de 2017 Primeira decisão agravada, ademais, que já
determinou a suspensão do feito em relação às empresas
coexecutadas, diante da notícia de sua recuperação judicial
- II - Hipótese em que os imóveis objeto das matrículas nos
1634 e 1635, ambos do CRI de Monte Mor/SP, de
propriedade da coexecutada Energy, atualmente em
recuperação judicial, foram oferecidos à penhora pela
própria empresa executada Penhora deferida pelo juízo
singular em 10.10.2016 - Termo de penhora lavrado em
27.10.2017
Pedido de recuperação judicial das
coexecutadas, por outro lado, que foi distribuído somente
em 20.03.2019 Ainda que o efetivo registro das penhoras,
junto ao Cartório de Imóveis competente, tenha se
prolongado no tempo, em razão de demora inerente ao
próprio Poder Judiciário, é certo que o registro de tal ônus
somente
representa
o
aperfeiçoamento
do
ato
já
determinado anteriormente, para fins de publicidade frente
a terceiros de boa-fé III Matéria controvertida acerca
da sujeição dos respectivos bens imóveis à recuperação -
Visando assegurar a reversibilidade da medida em favor de
qualquer das partes, sem risco ao concurso de credores, fica
mantida a higidez das penhoras já determinadas pelo juízo
de origem, até que se delibere acerca da essencialidade dos
bens imóveis e sujeição dos mesmos à recuperação judicial
da empresa, cabendo exclusivamente ao Juízo Universal
deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa
agravante, em obediência ao princípio da preservação da
empresa - Precedentes deste E.TJSP e do C.STJ

Necessidade de observância ao princípio da preservação da
empresa Inteligência do art. 47, da Lei no 11.101/05
Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte,
com determinação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
3
Agravo
de
instrumento
interposto
em
19.09.2019, tirado de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente, em face da r. decisão proferida
em 12.08.2019 e publicada em 29.08.2019, que, acolhendo
os embargos de declaração do exequente, ora agravado,
sanou as omissões relativas ao registro das penhoras já
efetivadas nos autos, no ano de 2017, determinando o
encaminhamento de certidão de penhora do imóvel de
matrícula no 1635, bem como mandado de averbação de
penhora sobre os direitos do imóvel de matrícula no
1634.
Sustentam os executados, ora agravantes,
em síntese, que o crédito discutido nesta execução está
incluído
nos
autos
da
recuperação
judicial,
com
processamento deferido e com expressa determinação de
suspensão das execuções movidas contra os agravantes,
sendo
descabida
a
determinação
de
qualquer
ato
constritivo pelo juízo singular. Afirmam que os ativos
penhorados são de propriedade da empresa Energy, uma das
empresas integrantes do polo ativo da recuperação
extrajudicial, de forma que há flagrante violação do par
conditio creditorum, pois está privilegiando o banco
agravado, no recebimento do crédito. Aduzem, ainda, que
compete
apenas
ao
juízo
universal
da
recuperação
judicial deliberar sobre a destinação do patrimônio das
empresas recuperandas, mesmo que o bloqueio tenha
ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, como é
o caso dos autos. Invocam a aplicação do art. 47, da Lei
no 11.101/05. Requerem a concessão de efeito suspensivo,
e o provimento do recurso, reformando-se ambas as r.
decisões agravadas (fls. 01/17).
Petição
dos
agravantes
se
opondo
expressamente ao julgamento virtual (fls. 901).
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls. 902/904).
Contraminuta do agravado às fls. 908/913,
pugnando pela manutenção das r. decisões agravadas.
Juntou documentos às fls. 914/944.

É o relatório.
Trata-se de ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente, ajuizada pelo banco
agravado em face de Energy Comercial Importadora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
4
Exportadora Ltda, devedora principal, e dos fiadores
Pedro Almeida de Menezes Cortes, Priscila Sue Xavier de
Menezes Cortes, Paulo Adelino Reis, Maria Regina Nunes
dos Reis, Eduardo Francisco Ennis, Nora Manzano Small de
Ennis, Hipercon Terminais de Cargas Ltda, e Confiança
Administradora de Bens Próprios S/A.
Referida
execução
está
fundada
no
inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo
no 335.902.276, no valor de R$5.160.905,66, na data do
ajuizamento da ação, em 10.07.2015 (fls. 19/25).
No curso da execução sobreveio a 1a r.
decisão agravada, dispondo o seguinte (fls. 821/822):
“Vistos. Fls. 728/729 e 799/800. Ante o
pedido de recuperação judicial, DEFIRO a
suspensão do processo quanto à ENERGY
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
HIPERCON
TERMINAIS
DE
CARGAS
LTDA
e
CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
SA.
Após a notícia de homologação do plano de
recuperação judicial dessas executadas,
tornem para extinção da execução quanto a
elas posto que ocorrerá a novação da
dívida.
Ao contrário do afirmado pelo exequente,
embora
as
últimas
duas
executadas
HIPERCON e CONFIANÇA tenham figurado como
fiadoras do contrato de abertura de crédito, ingressaram com pedido de
recuperação judicial. Deve o crédito se
submeter a seus efeitos, se o caso.
Fls. 553/556. Deixo de apreciar o pedido
neste momento processual posto que a
execução encontra-se suspensa com relação
à
executada
Energy,
proprietária
dos
direitos e do imóvel penhorado às fls.
337/339.
Por
ora,
prossiga-se
exclusivamente
contra PEDRO ALMEIDA DE MENEZES CORTES,
PRISCILA SUE XAVIER DE MENEZES CORTES,
PAULO ADELINO DOS REIS, MARIA REGINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
5
NUNES DOS REIS, EDUARDO FRANCISCO ENNIS,
NORA MANZANO SMALL DE ENNIS.
Fls. 517. Noticiado o falecimento de NORA
M. S. ENNIS, determino a substituição
pelos herdeiros LÚCIA ENNIS MENDES VIEIRA
e FRANCICO ENNIS VIEIRA, e meeiro EDUARDO
FRANCISCO ENNIS, este já integrante do
polo passivo. Anote-se no cadastro do
feito, cujos dados qualificativos estão
às fls. 695.
Fls.
692/694
e
716/719.
Acolho
a
impugnação ofertada pelos herdeiros LÚCIA
e FRANCISCO para determinar que respondam
pessoalmente até o limite da herança por
eles recebida, qual seja, R$ 121.342,89
cada um, atualizado a partir de maio de
2018 (fls. 696/705).
No mais, observo que já foram citados
Energy, Eduardo, Hipercon e Confiança
(fls.
305,
445,
447).
Remanesce
a
necessidade de citação dos executados
Pedro, Priscila, Paulo e Maria Regina.
Fls. 716 e 721 Ante as custas recolhidas,
procedi
a
pesquisa
de
endereços
dos
executados Pedro e Priscila, através do
InJud. Em sobrevindo comprovação de novo
recolhimento, providencie as pesquisas
pelo Siel.
Ciência
ao
exequente
da
resposta,
requerendo o que de direito.
Ciência ao exequente acerca da nota de
exigência de fls. 797/798, observando-se
que a execução quanto à executada Energy
encontra-se suspensa.
Por fim, cumpra a Serventia, com urgência, o determinado no segundo parágrafo de fls.
722,
expedindo
as
Cartas Precatórias”.
(grifos
nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
6
Em
face
da
supracitada
r.
decisão
interlocutória (fls. 803/804 dos autos principais),
foram
opostos
embargos
de
declaração
pelo
banco
exequente, ora agravado (fls. 829/830), o que ensejou a
prolação da 2a r. decisão agravada, nos seguintes termos
(fls. 868):
“Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos pela exequente.
A decisão de fls. 338 determinou a
penhora dos direitos que Energy detém no
imóvel de matrícula 1.634 e a penhora do
imóvel
de
matrícula
1635,
ambos
do
Cartório de Registro de Imóveis de Monte
Mor/SP (fls. 338).
Conforme
informado
pela
Serventia,
o
sistema ARISP não fornece campo para o
escrevente
especificar
a
penhora
dos
direitos ou do imóvel. Por tal razão o
preenchimento do documento de fls. 789.
Assim, para evitar qualquer prejuízo às
partes,
encaminhe-se
a
certidão
da
penhora do imóvel de matrícula 1635 pela
ARISP, como constou na nota de exigência
de fls. 797 e expeça-se mandado de
averbação da penhora dos direitos sobre o
imóvel
de
matrícula
1634.
Caso
haja
recusa do Tabelião no cumprimento, a
apreciação não cabe a este Juízo, devendo
a parte interessada diligenciar junto ao
órgão competente.
Ciência da pesquisa de endereço do executado Pedro através do sistema
InfoJud, da Receita Federal. Requeira o
que de direito, quanto à citação de
Pedro.
Acolho, pois, os Embargos de Declaração
para sanar as omissões supra.
Ante as custas recolhidas, providencie a
Serventia
a
pesquisa
de
endereço
da
executada Priscila através do convênio
Siel, conforme requerido no item 3.2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
7
fls. 812, dando-se ciência.
Após certificado pela Serventia decurso
de prazo para oposição de Embargos à
Execução
pelos
executados
Lúcia
e
Francisco e comprovado o recolhimento das
respectivas taxas, tornem para apreciação
do pedido formulado no item 5 de fls.
812.
No mais, aguarde-se o retorno da carta
precatória de fls. 816/817”.
Contra ambas as r. decisões citadas
acima, insurgem-se as agravantes.
Conforme se verifica da 1a r. decisão
agravada, ante a notícia do pedido de recuperação
judicial formulado pelas empresas coexecutadas, a MM.
Juíza “a quo” deferiu a suspensão do processo quanto à
Energy
Comercial
Importadora
e
Exportadora
Ltda,
Hipercon
Terminais
de
Cargas
Ltda
e
Confiança
Administradora de Bens Próprios S/A (fls. 834/838), na
esteira do que dispõe o art. 6o, caput, da Lei no
11.101/05.
O ponto fulcral deste agravo, contudo, é
distinto.
Insurgem-se as agravantes contra o fato de
que as penhoras determinadas pelo juízo singular, sobre
os imóveis de matrículas nos 1634 e 1635, ambas do CRI
de Monte Mor/SP, incidiram sobre o patrimônio de uma das
empresas
recuperandas
(Energy),
o
que
violaria
o
princípio do par conditio creditorum, privilegiando
indevidamente o banco exequente.
Ocorre que as penhoras em questão, foram
determinadas pelo juízo de origem em 10.10.2016, através
da r. decisão interlocutória de fls. 337/339, dos autos
de origem, quando sequer havia pedido de recuperação
judicial da empresa Energy.
Importante destacar que foram as próprias
coexecutadas que nomearam referidos bens imóveis à
penhora, conforme consta claramente da mesma r. decisão
de fls. 337/339, dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
8
Ainda que o efetivo registro das penhoras,
junto ao Cartório de Imóveis competente, tenha se
prolongado no tempo, em razão de demora inerente ao
próprio Poder Judiciário, é certo que o registro de tal
ônus somente representa o aperfeiçoamento do ato já
determinado anteriormente, para fins de publicidade
frente a terceiros de boa-fé.
No caso em análise, o termo de penhora dos
aludidos bens imóveis foi lavrado em 27.10.2017 (fls.
500/501 dos autos de origem), e o pedido de recuperação
judicial da empresa coexecutada Energy, foi distribuído
somente
em
20.03.2019
(proc.
no
1024569-78.2019.8.26.0100, 2a Vara de Falências e de
Recuperação Judicial da Capital/SP).
É certo que esta E. Corte Bandeirante já
se manifestou no sentido de que os efeitos da
recuperação judicial ou extrajudicial, operam-se ex
nunc, ou seja, não atingem constrições já efetivadas
anteriormente ao seu deferimento.
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução
de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de levantamento dos valores
penhorados e transferidos para conta bancária à disposição do Juízo processante. Decisão mantida.
Penhora realizada muito tempo antes da recuperação
judicial da devedora. Recuperação judicial que opera
efeitos ex nunc. Manutenção dos atos constritivos
anteriores à recuperação, uma vez que o numerário
constrito não mais integrava o patrimônio disponível da
executada. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2141882-52.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019)
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Manutenção de constrição sobre bem da
executada, hoje em recuperação judicial. Não há juízo
universal na recuperação judicial. Penhora ocorrida
antes do deferimento da recuperação. Recurso desprovido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160639-94.2019.8.26.0000;
Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
9
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019).
Por outro lado, o entendimento do C.STJ, é
no sentido de que "o fato de haver penhora anterior ao
pedido de recuperação judicial, em nada afeta a
competência do Juízo Universal para deliberar acerca da
destinação do patrimônio da empresa suscitante, em
obediência ao princípio da preservação da empresa"
(AgInt no CC n. 152.153/MG, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 15/12/2017).
Ou seja, trata-se de matéria controversa,
ainda não pacificada, e que exige cautela em sua
análise, notadamente em face do que dispõe o art. 47, da
Lei no 11.101/05.
Na hipótese, portanto, considerando-se que
há controvérsia acerca da sujeição dos respectivos bens
imóveis
à recuperação, e de modo a assegurar a
reversibilidade da medida em favor de qualquer das
partes, sem risco ao concurso de credores, fica mantida
a higidez das penhoras já determinadas pelo juízo de
origem, até que se delibere acerca da essencialidade dos
valores e sujeição do crédito à recuperação judicial da
empresa, cabendo exclusivamente ao Juízo Universal
deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa
suscitante, em obediência ao princípio da preservação da
empresa.
Neste
sentido:
MINISTRO
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, decisão monocrática proferida em 27/03/2020.
AG.INT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.534.930 SP
(2019/0192468-8); e, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA,
decisão monocrática proferida em 01/09/2020, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1640205 - SP (2019/0374471-9).
Ante todo o exposto, a melhor solução que
se impõe é a de reconhecer a necessidade de submeter
previamente ao juízo da recuperação os atos de
expropriação, alienação e eventual destinação dos bens
imóveis penhorados nestes autos, em estrita observância
ao princípio da preservação da empresa, de acordo com o
entendimento jurisprudência do C.STJ, mencionado acima.
Assim, a r. decisão agravada deve ser
parcialmente reformada, mantendo-se hígidas as penhoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210114-19.2019.8.26.0000
10
já efetivadas nestes autos, porém, ficando expressamente
determinada a necessidade de submissão ao juízo recuperacional, a quem cabe deliberar acerca da
essencialidade do bem, e sua eventual destinação.
Dá-se parcial provimento ao recurso, com
determinação.
Salles Vieira, Relator